Tribunal: TJDFT
Processo: 0717910-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717910-29.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAENNE SAMARA DE ARAUJO DIAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar acerca da tempestividade do recurso. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator